Tribunal: TRF3
Processo: 5002156-63.2018.4.03.6000
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Inteiro teor:
483/779)

5002156-63.2018.4.03.6000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 21/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 21/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

CIVIL. PROCESSO CIVIL. SERVIDOR. AFASTAMENTO CAUTELAR DAS FUNÇÕES E DO CARGO. INDENIZAÇÃO POR FÉRIAS NÃO GOZADAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE EFETIVO EXERCÍCIO. APELAÇÃO NEGADA.

1. Conforme se depreende dos documentos juntados aos autos, o autor responde a diversos processos administrativos disciplinares e foi afastado cautelarmente do cargo, sem prejuízo de sua remuneração, por decisão judicial proferida nos autos no 0000945-40.2010.403.6006, por, supostamente, ter praticado atos de improbidade administrativa.

2. Pretende o autor receber indenização por férias não gozadas nos períodos de 2011 a 2014, além de 1/3 constitucional, em virtude da decisão judicial acima mencionada.

3. Segundo entendimento do E. STJ, o recebimento de férias não constitui vantagem, mas sim um direito do trabalhador que, para usufruí-lo, precisa preencher os requisitos legais, dentre os quais está o período aquisitivo, que se relaciona ao efetivo exercício das atividades laborais.

4. Ademais, ressalta-se que o direito a férias tem como fundamento normas de higiene física e mental do trabalhador e busca assegurar um período de descanso, vez que, uma vez fatigado pela rotina de trabalho não mais possui o mesmo rendimento de antes.

5. No presente caso, é incontroverso que o autor se encontrava afastado de seu cargo e de suas funções no período de 30/08/10 a 15/10/15. Dessa forma, inexistindo prestação de serviços, não há que se falar em aquisição de direito de férias.

6. Apelação a que se nega provimento.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002156-63.2018.4.03.6000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: APARECIDO FERNANDES PEREIRA

Advogado do(a) APELANTE: DARIO ZANI DA SILVA - SP236769-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA INCRA

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

Advogado do(a) APELADO: LUIZA CONCI - MS4230

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002156-63.2018.4.03.6000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: APARECIDO FERNANDES PEREIRA

Advogado do(a) APELANTE: DARIO ZANI DA SILVA - SP236769-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA INCRA

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

Advogado do(a) APELADO: LUIZA CONCI - MS4230

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por Aparecido Fernandes Pereira em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Nas razões recursais, a parte autora argumenta pelo seu direito a receber indenização de férias e 1/3 constitucional, em razão de seu afastamento ter sido determinado por decisão judicial, mas sem prejuízo da remuneração, o que compreende, em seu entender, férias e 1/3.

Com contrarrazões, os autos subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002156-63.2018.4.03.6000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: APARECIDO FERNANDES PEREIRA

Advogado do(a) APELANTE: DARIO ZANI DA SILVA - SP236769-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA INCRA

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

Advogado do(a) APELADO: LUIZA CONCI - MS4230

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Do direito a férias

Conforme se depreende dos documentos juntados aos autos, o autor responde a diversos processos administrativos disciplinares e foi afastado cautelarmente do cargo, sem prejuízo de sua remuneração, por decisão judicial proferida nos autos no 0000945-40.2010.403.6006, por, supostamente, ter praticado atos de improbidade administrativa.

Pretende o autor receber indenização por férias não gozadas nos períodos de 2011 a 2014, além de 1/3 constitucional, em virtude da decisão judicial acima mencionada.

Segundo entendimento do E. STJ, o recebimento de férias não constitui vantagem, mas sim um direito do trabalhador que, para usufruí-lo, precisa preencher os requisitos legais, dentre os quais está o período aquisitivo, que se relaciona ao efetivo exercício das atividades laborais.

Ademais, ressalta-se que o direito a férias tem como fundamento normas de higiene física e mental do trabalhador e busca assegurar um período de descanso, vez que, uma vez fatigado pela rotina de trabalho não mais possui o mesmo rendimento de antes.

“ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AFASTAMENTO CAUTELAR DE MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE EFETIVO TRABALHO. GOZO DE FÉRIAS. IMPOSSIBILIDADE.

1. Hipótese em que o Tribunal de origem, diante da existência de decisão proferida em Processo Administrativo Disciplinar 120.580/2008, na qual determina o afastamento cautelar do impetrante de suas funções jurisdicionais até final julgamento do processo administrativo, indeferiu pedido do impetrante de ser beneficiado com a concessão de férias.

2. É firme no STJ o entendimento de que a ausência de efetivo exercício da atividade impede o gozo de férias, porquanto estas têm por pressuposto recompensar o trabalhador com o descanso remunerado da rotina de suas atividades funcionais por determinado tempo.

3. In casu, no período relativo ao pleito de gozo de férias, o recorrente encontrava-se afastado de suas funções. Não ocorreu, portanto, fadiga pela rotina de suas atividades funcionais e não há como sustentar o direito ao gozo de férias, dada a ausência de causa.

4. Recurso Ordinário não provido.” (RMS 33.579/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/10/2012, DJe 31/10/2012)

No presente caso, é incontroverso que o autor se encontrava afastado de seu cargo e de suas funções no período de 30/08/10 a 15/10/15. Dessa forma, inexistindo prestação de serviços, não há que se falar em aquisição de direito de férias.

Assim, não merece reforma a r. sentença recorrida.

Dos honorários advocatícios

No que concerne aos honorários advocatícios, o seu arbitramento pelo magistrado fundamenta-se no princípio da razoabilidade, devendo, como tal, pautar-se em uma apreciação equitativa dos critérios contidos no § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, evitando-se que sejam estipulados em valor irrisório ou excessivo.

Os honorários devem ser fixados em quantia que valorize a atividade profissional advocatícia, homenageando-se o grau de zelo, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, tudo visto de modo equitativo.

Assim, nos termos do artigo 85, §1o, do CPC, condeno as partes apelantes ao pagamento de honorários advocatícios recursais no valor de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, cumulativamente com os valores fixados na sentença.

Considerando que à parte autora foram concedidos os benefícios da Justiça Gratuita, as obrigações de sucumbência ficarão com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

§ 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

Isto posto, nego provimento à apelação do autor, para manter a sentença, nos termos da fundamentação acima.

É o voto.

E M E N T A

CIVIL. PROCESSO CIVIL. SERVIDOR. AFASTAMENTO CAUTELAR DAS FUNÇÕES E DO CARGO. INDENIZAÇÃO POR FÉRIAS NÃO GOZADAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE EFETIVO EXERCÍCIO. APELAÇÃO NEGADA.

1. Conforme se depreende dos documentos juntados aos autos, o autor responde a diversos processos administrativos disciplinares e foi afastado cautelarmente do cargo, sem prejuízo de sua remuneração, por decisão judicial proferida nos autos no 0000945-40.2010.403.6006, por, supostamente, ter praticado atos de improbidade administrativa.

2. Pretende o autor receber indenização por férias não gozadas nos períodos de 2011 a 2014, além de 1/3 constitucional, em virtude da decisão judicial acima mencionada.

3. Segundo entendimento do E. STJ, o recebimento de férias não constitui vantagem, mas sim um direito do trabalhador que, para usufruí-lo, precisa preencher os requisitos legais, dentre os quais está o período aquisitivo, que se relaciona ao efetivo exercício das atividades laborais.

4. Ademais, ressalta-se que o direito a férias tem como fundamento normas de higiene física e mental do trabalhador e busca assegurar um período de descanso, vez que, uma vez fatigado pela rotina de trabalho não mais possui o mesmo rendimento de antes.

5. No presente caso, é incontroverso que o autor se encontrava afastado de seu cargo e de suas funções no período de 30/08/10 a 15/10/15. Dessa forma, inexistindo prestação de serviços, não há que se falar em aquisição de direito de férias.

6. Apelação a que se nega provimento. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, negou provimento à apelação do autor, para manter a sentença, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.